Tribunal: TCU
Processo: 016.109/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2368/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 013.735/2015-2 (Monitoramento), sem prejuízo de fazer a seguinte determinação e de notificar a Controladoria-Geral da União sobre o teor do Acórdão 2344/2018-TCU-Plenário , para conhecimento e cumprimento das medidas a ela atribuídas em seu subitem 1.7.1, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.109/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinação: 1.7. determinar à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc que promova os devidos ajustes nos sistemas informatizados do Tribunal, a exemplo dos sistemas Conecta e SisMonitoramento, de modo a constar a Controladoria-Geral da União como responsável pelo cumprimento da determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 2344/2018-TCU-Plenário .